Tribunal: STJ
Processo: 0747285-73.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233110 - DF(2025/0340455-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
ILEGITIMIDADE ATIVA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
AD CAUSAM
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
E
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
280/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A suspensão no âmbito deste Tribunal Superior somente é cabível após o
julgamento da Proposta de Afetação de Tese Repetitiva perante às Seções que o
compõem, não sendo aplicável, nesta instância especial, tal providência quando
determinada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado na
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
origem"
REsp n. 2.051.278/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt
2/5/2023,
4/5/2023)
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.849.112/RJ,
julgado em
DJe de
29/11/2021,
16/12/2021.
2. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
art. 1.022
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-
(AgInt no
se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF"
AREsp n. 2.359.404/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
.
20/6/2024)
3. O Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório dos
autos, firmou compreensão de que a recorrente não possui legitimidade ativa para o
cumprimento de sentença. A revisão dessa conclusão, calcada em elementos fáticos
e na interpretação da legislação local, esbarra nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
280/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56117153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73aaa56d-b638-49d2-b8da-721f85b38296

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73aaa56d-b638-49d2-b8da-721f85b38296

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233110 - DF(2025/0340455-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
ILEGITIMIDADE ATIVA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
AD CAUSAM
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
E
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
280/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A suspensão no âmbito deste Tribunal Superior somente é cabível após o
julgamento da Proposta de Afetação de Tese Repetitiva perante às Seções que o
compõem, não sendo aplicável, nesta instância especial, tal providência quando
determinada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado na
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
origem"
REsp n. 2.051.278/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt
2/5/2023,
4/5/2023)
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.849.112/RJ,
julgado em
DJe de
29/11/2021,
16/12/2021.
2. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
art. 1.022
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-
(AgInt no
se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF"
AREsp n. 2.359.404/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
.
20/6/2024)
3. O Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório dos
autos, firmou compreensão de que a recorrente não possui legitimidade ativa para o
cumprimento de sentença. A revisão dessa conclusão, calcada em elementos fáticos
e na interpretação da legislação local, esbarra nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
280/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSELIA FABIA DA SILVA
ROSA contra decisão de não conhecimento do recurso especial (fls. 753-755).
Documento eletrônico VDA55399113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:05
Código de Controle do Documento: a11822fc-f46a-4317-b377-034b6e6a9718

A parte agravante refuta os óbices de admissibilidade aplicados no decisum
monocrático ora recorrido, razão pela qual pleiteia a sua reconsideração ou, caso assim não se
entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado desta Turma.
Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL às fls. 781-784.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Registre-se, de início, que "a suspensão no âmbito deste Tribunal Superior
somente é cabível após o julgamento da Proposta de Afetação de Tese Repetitiva perante às
Seções que o compõem, não sendo aplicável, nesta instância especial, tal providência quando
(AgInt
determinada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado na origem"
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.051.278/GO,
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
relator
2/5/2023,
4/5/2023)
AREsp n. 1.849.112/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
16/12/2021.
Passo seguinte, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que
a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, no ponto, a
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
Súmula 284/STF.
AREsp n. 2.511.738/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/8/2024,
28/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.098.330/DF,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
19/8/2024,
22/8/2024;
REsp n. 2.098.431/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
19/8/2024,
26/8/2024;
AREsp n. 2.359.404/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024.
Lado outro, observa-se que o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório dos autos, firmou compreensão de que a recorrente não possui legitimidade
ativa para o cumprimento de sentença.
A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
, calcada em elementos
a quo
fáticos e na interpretação da legislação local, esbarra nos óbices das Súmulas
e
7/STJ
280/STF.
No mesmo sentido, a propósito, as seguintes decisões monocráticas proferidas em
feitos análogos ao presente: REsp n. 2.223.807, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
e REsp n. 2.148.962, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
18/08/2025;
13/12/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:05
Código de Controle do Documento: a11822fc-f46a-4317-b377-034b6e6a9718

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.233.110 / DF
Número Registro: 2025/0340455-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004915220118070001
07081223220238070018
07472857320238070000
4915220118070001
7081223220238070018 7472857320238070000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DANIELE PAULINA MARTINS NUNES - DF079960
Documento eletrônico VDA56077208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 2f0a7f82-1b67-4817-a2dd-6425fd21c1a8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 2f0a7f82-1b67-4817-a2dd-6425fd21c1a8